Tribunal: TJSP
Processo: 0040584-66.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040584-66.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAILSON DA
SILVA SOBREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
2
VOTO no 9668
APELAÇÃO CRIMINAL No 0040584-66.0217.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 14a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Leyla Maria da Silva Lacaz
APELANTE: Jailson da Silva Sobreia
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Jailson da Silva
Sobreia, contra a r. sentença de fls. 215/222 (publicada em cartório no dia 1o
de abril de 2019 - fl. 223), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I, e do artigo 180, "caput", na
forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, a 4 (quatro) anos e 2
(dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 26 (vinte e seis) dias-
multa, no mínimo legal, indeferido eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição quanto a
ambos os delitos, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que as
penas-bases sejam fixadas no mínimo legal, com o afastamento da
circunstância judicial negativa relativas aos maus antecedentes, sob a
alegação de que, "caracterizando-se a circunstância agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
3
reincidência, excluída estará a consideração dos antecedentes como
circunstância judicial, à luz do princípio ne bis in idem, ou seja, não há
considerar os antecedentes transitados em julgado remanescentes como
maus antecedentes" (sic). Pleiteia, ainda, o afastamento, quanto ao delito de
furto, da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, além do
abrandamento do regime prisional, também com base no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal (fls. 256/263).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 269/270), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 289/293).
É o relatório.
Consta dos autos que, no período entre os dias 4 de abril e 15 de
maio de 2017, o apelante recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime, qual seja, um telefone celular da marca Alcatel, que havia
sido roubado da vítima Cícero Rivonildo Brasil.
Consta, ainda, que, na data de 15 de maio de 2017, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, o "pneu estepe do veículo Hyundai/HB20, branco,
placas FXS-3068" (sic), pertencente à vítima Ângela Maria Monteiro da Silva.
"Segundo apurado, em 4 de abril de 2017, a vítima Cícero teve
seu celular supra roubado por dois indivíduos não identificados, conforme
descreve o boletim de ocorrência no 1143/2017 - 90o DP (fls. 11/13).
Após o roubo, o denunciado recebeu o celular em questão, ciente
de sua procedência ilícita.
Em 15 de maio de 2017, a vítima Ângela deixou seu veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
4
acima referido estacionado no local dos fatos e foi trabalhar.
Aproveitando-se da ausência da vítima, o denunciado quebrou
um dos vidros do veículo e dele subtraiu um dos estepes.
Policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina nas
proximidades viram o denunciado com o estepe furtado nas mãos, ao lado do
veículo.
Ao visualizar a Polícia, o denunciado dispensou o estepe e tentou
fugir.
No entanto, ele foi abordado pelos policiais e preso em flagrante.
Em seu poder, foi encontrado o celular roubado da vítima Cícero"
(sic - fls. 118/119).
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória em relação a ambas as infrações.
Inconteste a materialidade do crime de receptação, imputado ao
apelante, comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega do
telefone celular, bem como pelo boletim de ocorrência do delito anterior (fls.
11/14 e 44).
Inconteste, também, a materialidade da infração de furto,
imputado ao apelante, comprovada pelo laudo pericial relativo ao veículo cujo
pneu estepe foi subtraído (fls. 133/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
5
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Ângela da Silva, em solo policial, declarou "que trabalha
no local dos fatos, estacionou seu veículo por volta das 6h30min e, por volta
das 10h30min, viu o indiciado, ora detido, com o pneu ao seu lado e os
policiais que o detiveram. Que estima o valor do pneu e do vidro quebrado em
torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais)". Em juízo, acrescentou que foi
quebrado o vidro "do acento" (sic) traseiro do veículo, "do lado direito"
(sic).Somente o pneu estepe foi alvo da subtração.
O policial militar Gilberto Morales, na primeira fase da persecução
penal, relatou "que, na data e hora dos fatos, estava realizando patrulhamento
ostensivo na VTR M-05025 com seu parceiro de farda Sd. PM Pansonato, na
via dos fatos, quando avistaram um indivíduo ao lado do veículo modelo HB20,
de cor branca, placas FXS-3068, com estepe em mãos, produto do furto. Ato
contínuo, o indivíduo, ao avistar a equipe, empreendeu fuga, largando o
estepe ao lado do veículo, sendo perseguido e preso na Av. João Simão de
Castro, 209, onde, na revista pessoal ao indivíduo, foi encontrado um aparelho
celular da marca ALCATEL e, após a realização de consulta do IMEI do
aparelho celular via Copom, foi constatado como produto de roubo conforme
RDO 1143/2017, datado de 6/4/2017, circunscrição desta Distrital em nome de
Cícero Rivonildo Brasil" (sic). Em juízo, acrescentou que não conhecia o
apelante anteriormente aos fatos.
No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar Bruno
Pansonato, nas duas fases da persecução penal.
O apelante, silente em solo policial, em juízo negou o
cometimento do crime de furto, querendo fazer crer que os policiais o
acusaram injustamente de tal prática delitiva. Admitiu, por outro lado, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
6
telefone celular indicado na denúncia estava em seu poder, alegando que, na
data do seu aniversário, no dia 8 de abril, encontrou tal aparelho eletrônico "no
chão" (sic) de "uma balada" (sic).
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática dos delitos pelos quais se viu
condenado.
Com efeito, os policiais militares Gilberto e Bruno, nas duas fases
da persecução penal, apresentaram depoimentos firmes, harmônicos e
convincentes no sentido de que, na data dos fatos, visualizaram o apelante,
em via pública e próximo a um veículo cujo vidro traseiro estava quebrado,
com um pneu "com estepe em mãos" (sic), sendo que Jailson tentou, então,
empreender fuga, mas foi detido após breve perseguição, tendo sido
localizado, em poder dele, o telefone celular indicado na denúncia, produto de
roubo.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente incriminar o
apelante,
merecendo
os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
7
Quer fazer crer, a defesa, que os depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Frise-se que a origem do telefone celular apreendido restou
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13.
Ademais, como se sabe, nos crimes de receptação, assim como
nos de furto, aquele que se encontra na posse do bem de origem ilícita tem o
ônus de justificá-la satisfatoriamente, o que inocorreu no caso em apreço - a
tanto não bastando, por evidente, a simples alegação de que teria encontrado
o referido telefone celular "no chão" (sic) de "uma balada" (sic).
Neste sentido, confira-se:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-
se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim,
se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em
certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).
E, ainda:
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
8
crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(JUTACRIM 96/240).
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Noutro giro, acha-se também bem caracterizado o crime de furto,
tendo em vista os uníssonos depoimentos dos policiais militares, nas duas
fases da persecução penal, no sentido de que o apelante teria sido
surpreendido, em via pública, próximo a um veículo cujo vidro traseiro estava
quebrado, com um pneu "com estepe em mãos" (sic), o que basta para
evidenciar a consumação do delito em questão na espécie, porquanto, para a
consumação do furto, basta a inversão da posse da res, ainda que por curto
período de tempo, inexistindo a necessidade de que a posse seja mansa e
pacífica ou desvigiada.
Assim tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.
102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU
AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o,
do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
(...)
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
9
nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que
condenou o recorrido pela prática do delito de furto
consumado” (REsp. no 1.524.450/RJ, 3a Seção, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe 29/10/15).
Aliadas aos depoimentos dos policiais militares, há, ainda, as
declarações da vítima, tanto em solo policial quanto em juízo, no sentido de
que, ao chegar ao local dos fatos, visualizou o apelante, já detido pelos
agentes públicos e com o pneu estepe ao lado dele, sendo o vidro traseiro do
veículo estava quebrado.
Apenas para que não fique sem registro, a mera ausência de
apresentação, em juízo, de vídeo que teria captado a abordagem realizada
pelos policiais militares - uma vez que referido arquivo, gravado por câmera
particular instalada no capacete de um dos agentes públicos, teria sido
excluído "devido ao lapso temporal (...) e para não satura a memória do
aparelho" (sic), conforme documento de fls. 189/191 -, não tem o condão de
afastar a eficácia probatória dos demais elementos de convicção amealhados,
os quais permitem concluir, com suficiente margem de segurança, pela
responsabilidade do apelante no que tange, também, ao delito de furto
descrito na denúncia.
Vale, aqui, a reprodução do seguinte excerto da r. sentença, que
bem analisou o tema:
"Ademais, o fato de não ter sido apresentada as filmagens da
câmera instalada no capacete de um dos policiais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
10
prenderam o acusado não compromete aprova referente ao
furto, mesmo porque o relato dos policiais, aliado às demais
provas, bastam para a formação da convicção, salientando que
o depoimento dos policiais foi firme e coerente, não havendo
qualquer circunstância que possa desmerecê-lo. As gravações
seriam apenas um 'plus' a ser adicionado aos elementos
coligidos nos autos".
Nessa conformidade, por suficiente a prova, mantém-se a solução
condenatória quanto a ambos os delitos.
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi bem reconhecida
na espécie, porquanto o laudo pericial de fls. 133/137 constatou que "o veículo
apresentava danos aparentes de aspecto recente caracterizados por fratura do
vidro da porta traseira direita, danos produzidos por instrumento indeterminado
à guisa de percussão com auxílio de esforço muscular" (sic), sendo certo que
a avaria no vidro do veículo foi promovida para permitir o acesso e a posterior
subtração de objeto que estava no interior do automóvel (no caso, o pneu
estepe).
A propósito:
" A quebra do vidro de automóvel para a subtração de objetos
do seu interior caracteriza o delito previsto no art. 155, § 4o,
inciso I do Código Penal, não havendo reparos a serem feitos
nesse aspecto, não obstante o esforço argumentativo da
defesa" (STJ, HC no 509.589/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. 11/2/20, DJe 17/2/20).
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
11
Quanto ao crime de receptação, no primeiro momento, a pena foi
adequadamente fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, em razão
da existência de duas condenações criminais anteriores, transitadas em
julgado, caracterizadoras de maus antecedentes (fl. 14 dos autos em apenso -
receptação; fl. 15 dos autos em apenso - roubo), no segundo momento foi
mantida no mesmo patamar, porquanto o douto juízo sentenciante compensou
integralmente a agravante da reincidência (fl. 16 dos autos em apenso - roubo)
com a atenuante da confissão por ele reconhecida, em que pese aquela
preponderar sobre esta última e exigir maior reprovação, face ao princípio da
individualização da pena, mas trata-se de recurso exclusivo da defesa,
enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi tornada
definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária foi fixada em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
No tocante ao delito de furto, a pena, no primeiro momento, foi
adequadamente fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, em razão
da existência de duas condenações criminais anteriores, transitadas em
julgado, caracterizadoras de maus antecedentes (fl. 14 dos autos em apenso -
receptação; fl. 15 dos autos em apenso - roubo), no segundo momento foi
exasperada em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência (fl. 16
dos autos em apenso - roubo), enquanto no terceiro momento, à míngua de
causas modificativas, foi tornada definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima apontados, a pena
pecuniária foi fixada em 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal.
Consigne-se, ainda, que inexiste qualquer “bis in idem”
relativamente à utilização de algumas condenações transitadas em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
12
para fixar a pena-base acima do mínimo legal (maus antecedentes) e de outra
para caracterizar a agravante da reincidência, pois as condenações em
questão, que ensejaram os maus antecedentes e a reincidência, referem-se a
fatos distintos.
A propósito:
“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não
há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria,
anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência,
razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in
idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da
pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração
na etapa seguinte” (STJ, AgRg. no AREsp. no 1.439.346/SE, 5a
Turma, Rel. Mion. Jorge Mussi, DJe 25/6/19).
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram
somadas, culminando com a condenação a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses
de reclusão e a 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena relativa a
ambos os crimes, mantém-se o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes do
apelante.
Pelos mesmos motivos, não há se cogitar em substituição da
sanção corporal por penas restritivas de direitos, a teor do que dispõe o artigo
44, incisos II e III, do mesmo Código.
Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois,
apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040584-66.2017.8.26.0050 -Voto no 9668
13
tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a
questão, por deter mais informações sobre o apelante, como a análise do
requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro
que o regime prisional não é mero consectário do quantum da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos
do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo código
(...). E embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua incidência
imediata nesta seara, sem elementos concretos a respeito da
existência (ou não) de outras condenações em desfavor do réu,
de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que
permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso
que a questão relacionada à detração penal seja analisada por
primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda,
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(TJSP, Apelação no 0063263-89.2013.8.26.0506, 5a Câmara
Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, j. 11/06/2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator